Tribunal: TCU
Processo: 034.861/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12327/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 034.861/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andressa Barea Borges Vidal (XXX.956.289-XX); Edna Dias da Cunha (XXX.091.334-XX); Ellen Hilda Souza de Alcantara Oliveira (XXX.647.465-XX); Eteldera Cristina Lima Abreu Dominici (XXX.240.803-XX); Felisa Erica Fernandez Yturre (XXX.558.331-XX); Jader Gadelha Maia (XXX.600.014-XX); Nikolay Coelho da Mota (XXX.194.713-XX); Silvia Aparecida Medeiros (XXX.957.666-XX); Silvia Celia Tomaz de Oliveira (XXX.559.681-XX); Yvana Maria do Rego Marques Guerra (XXX.253.343-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.